Tribunal: STF
Processo: RHC 229708
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 47):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão domiciliar do condenado é cabível, dentre outras excepcionais situações, ao acometido de doença grave que cumpre pena em regime aberto (art. 117, II, LEP), sendo que a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto ou fechado reclama que as peculiaridades do caso concreto demonstrem a sua imprescindibilidade. 2. No caso, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, não restou comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional. 3. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.



    Insiste-se, em suma, que seja deferido ao paciente - condenado pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores -, cumprir sua reprimenda em prisão domiciliar, sob o argumento de que, (i) além de acometido por doença grave, (iii) inexistente tratamento adequado e suficiente disponível no sistema prisional.



    O Ministério Público Federal, contudo, ofertou parecer pelo “desprovimento” do recurso ordinário (eDOC 84).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso, de fato, não merece acolhimento.



    É que o decisum acoimado coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual “A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto” (HC 188694 ED-AgR, Relator(a) Ministro Nunes Marques, DJe 23.09.2021). No mesmo sentido: HC 179597 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.02.2021; HC 187305 AgR, Relator(a) Min. Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.08.2020.



    Sob esse prisma, verifica-se que, a despeito do arrazoado defensivo, tal qual indicado no acórdão ora impugnado, a dita condenação do recorrente já transitou em julgado, cuidando-se, pois, de determinação de execução definitiva da pena imposta.



    Em sendo assim, a atuação jurisdicional constitui desdobramento natural do implemento da execução penal nas balizas do título condenatório, e, como bem pontuou a decisão do Superior Tribunal de Justiça, compete ao Juiz da Execução Penal a avaliação da compatibilidade entre o estabelecimento prisional, o regime prisional aplicado e a sua adequação ao estado de saúde do preso. Essa conclusão, naturalmente, sujeita-se à revisão por parte do Tribunal local.



    Não demonstrados os requisitos legais, a conversão do cumprimento da pena da condenado para o regime domiciliar, à míngua de circunstância absolutamente excepcional a justificar a concessão da medida, não se revela admissível, no âmbito das Cortes de vértice, quando demandar o revolvimento de fatos e provas.



    Isso porque, na estreita via do remédio heroico, seria imprescindível prova plena de que o estabelecimento prisional não se adequa ao teor da Recomendação n. 62/2020 do CNJ tampouco quanto a cuidados de saúde específicos demandados pelo recorrente, o que não ocorre na espécie. 



    In casu, ao revés, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer (eDOC 84, p. 5, grifei):



    Na espécie dos autos, não obstante o diagnóstico do recorrente e as sequelas decorrentes de acidente de trânsito, verifica-se não haver comprovação de situação de vulnerabilidade concreta que, de modo particular, implicaria real risco a sua saúde dentro do estabelecimento penal, bem como de impossibilidade de que lhe seja prestado atendimento adequado. 



    Ressalta-se, ainda, que foi juntado aos autos parecer médico legal detalhado, concluindo pela adequação do tratamento médico prestado no estabelecimento prisional e pela desnecessidade da prisão domiciliar no caso. 



    As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder a ser reparada 



    3. À vista do exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente